Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710831-40.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LEANDRO JOSÉ DOS REIS BESERRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO POLICIAL MILITAR. CANDIDATO SUB JUDICE. POSSE PRECÁRIA. DECISÃO REVOGADA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. TEMA 476 DO STF. 1. De acordo com o Tema 476 da repercussão geral, “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (RE 608.482). 2. No caso, o impetrante ocupa o cargo de soldado policial militar de forma precária, desde 2014, em razão de liminar em processo que transitou em julgado, em 2019, com denegação da ordem, sendo que, em 2023, a PMDF iniciou processo de desligamento do impetrante. Nesse contexto, inaplicável a teoria do fato consumado porque o candidato participou do curso de formação e assumiu cargo público por decisão liminar posteriormente revogada. 3. Não é possível isentar o impetrante da aprovação no concurso público. O decurso do tempo não convalida o exercício precário do cargo público por candidato não aprovado em todas as fases do certame. 4. Remessa oficial e apelação conhecidas e providas. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 2o, caput, parágrafo único, inciso VI, da Lei 9.784/99, aduzindo que, em casos excepcionais, se aplica a teoria do fato consumado, como a que ora se apresenta, pois o recorrente já se encontra com mais de 40 anos de idade, exercendo a atividade de policial militar há mais de 10 anos, tendo efetuado diversas prisões nesse período de atuação. Defende, assim, que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo, como na presente demanda. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, a fim de comprová-la. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos II e LXIX, e 37, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da razoabilidade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao indicado malferimento ao artigo 2o, caput, parágrafo único, inciso VI, da Lei 9.784/99, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a análise da tese recursal (reconhecimento de fato consumado diante de decisão liminar que deferiu ao candidato a posse em cargo público) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). No tocante ao recurso extraordinário, quanto à apontada transgressão aos artigos 5o, incisos II e LXIX, e 37, ambos da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 608.482 (Relator Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe 30/10/2014 - Tema 476), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. A decisão recorrida está em perfeita harmonia com o entendimento do STF ao consignar que “(...) O Supremo Tribunal firmou tese no Tema 476 da repercussão geral de que “Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (RE 608.482). Depreende-se, portanto, que descabe o reconhecimento de fato consumado diante de decisão liminar que deferiu ao candidato a posse em cargo público, ante a natureza precária do provimento. No caso, o apelado ocupa o cargo de soldado policial militar de forma precária, desde 2014, em razão de liminar no processo 2013.01.1.188965-5 (0012299- 32.2013.8.07.0018), o qual transitou em julgado, em 2019, com denegação da ordem, sendo que, em 2023, a PMDF iniciou processo de desligamento do apelado. Nesse contexto, inaplicável a teoria do fato consumado porque o apelado participou do curso de formação e assumiu cargo público por decisão liminar posteriormente revogada. (...) Malgrado o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido distinguishing em situações singulares, diante de peculiaridades excepcionais, o que não é o caso dos autos. A despeito das especificidades da hipótese em exame, não é possível isentar o apelado da aprovação no concurso público. Com efeito, o decurso do tempo não convalida o exercício precário do cargo público por candidato não aprovado em todas as fases do certame. Outrossim, descabido reconhecer violação ao princípio da razoabilidade, como decidido pelo juízo singular.” (ID 60054405 - Pág. 5). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030